Tribunal: TCU
Processo: 003.217/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0281550-87, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 647831, função null, que teve como objeto URBANIZACAO DA ORLA DA BEIRA RIO (no da TCE no sistema: 114/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2670/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Manoel Mariano de Sousa (gestor dos recursos), Daticleia Gatinho Lopes (licitante), Maria Jose Castro Silva (licitante), Valdeni Silvino da Silva (presidente da comissão de licitação), Pedro Alberto Telis de Sousa (gestor dos recursos), Antonia Elda Pereira Azevedo (gestora dos recursos), Maria Jose Dinis Freitas (membro da comissão de licitação), Inamar Araújo Medeiros (contratado), Maxdeyne de Araújo Guimarães (dirigente) e Maxplan Incorporações e Construções Ltda. (contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Barra do Corda (BA) por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 647831, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Urbanização da Orla da Beira Rio", tendo vigido de 30/12/2008 a 30/4/2013; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 17/01/2019 (Ofício 0047/2019/GEGOP/Caixa, que encaminhou ao Ministério do Turismo documentação para prosseguimento da instauração da TCE, peça 110) e 03/01/2024 (Relatório Complementar do Tomador de Contas Especial, peça 138); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 149-151) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 152), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.217/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonia Elda Pereira Azevedo (XXX.242.303-XX); Daticleia Gatinho Lopes (XXX.508.233-XX); Inamar Araújo Medeiros (XXX.649.023-XX); Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX); Maria Jose Castro Silva (XXX.959.052-XX); Maria Jose Dinis Freitas (XXX.639.678-XX); Maxdeyne de Araújo Guimarães (XXX.022.623-XX); Maxplan Incorporações e Construções Ltda. (07.084.925/0001-07); Pedro Alberto Telis de Sousa (XXX.736.063-XX); Valdeni Silvino da Silva (XXX.624.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Barra do Corda (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.